Tribunal: STF
Processo: RE 92562
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
"NÃO BASTA A INVOCAÇÃO GENERICA DE UMA REMOTA POSSIBILIDADE DE
OFENSA A DIREITO, PARA ASSEGURAR A SEGURANÇA PREVENTIVA; EXIGE-SE A
PROVA DA EXISTÊNCIA - DE ATOS OU SITUAÇÕES ATUAIS QUE EVIDENCIEM A
AMEAÇA REMIDA." INDEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE ATO DA AUTORIDADE
IMPETRADA, DENEGA-SE A SEGURANÇA PRETENDIDA. RE NÃO CONHECIDO.